Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707364-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA AGRAVADO: ANDERSON SILVA MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal federal, interposto por THIAGO MENDES LOBO TEIXEIRA, com base no art. 1.042, contra acórdão da Terceira Turma Recursal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1021 e 932, III do Código de Processo Civil e do art. 10, V, e 11, I, “f” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal. 2. Trata-se de agravo interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário. 3. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em virtude da não valoração da prova testemunhal apresentada. Aponta, ainda, infringência ao art. 5o, X da Constituição Federal. Afirma que as provas colacionadas aos autos são insuficientes para comprovar que o recorrente cometeu o delito em questão e que o acórdão vergastado violou o princípio da não culpabilidade. 4. Inicialmente, cumpre observar, que a parte alega que o acórdão da Terceira Turma Recursal infringiu a ampla defesa e o contraditório e, no que se refere a este tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, será configurada ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema. 5. Ainda, nesse contexto, constata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. 6. Lado outro, cumpre ressaltar que, para verificação da valoração da prova testemunhal e análise das provas colacionadas aos autos, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. Portanto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário. 8. Agravo interno conhecido e improvido. 9. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” Depreende-se dos autos, que o recorrente interpôs recurso extraordinário (ID 28396769), ao qual foi negado seguimento por esta Presidência, por entender que a matéria controvertida não possui repercussão geral, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 660 - ID 29457792), bem como por entender que, além de se tratar de questão infraconstitucional, a revisão do julgado implicaria revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Após, a parte recorrente apresentou agravo interno (ID 29873834), recurso que teve seu provimento negado pelo Colegiado desta Terceira Turma Recursal, conforme ementa reportada acima (ID 31410916). Inconformado, o recorrente maneja agora agravo ao Supremo Tribunal Federal pleiteando a reforma do acórdão. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com os arts. 1.030, I, “a”, V e § 2o, c/c 1.042, ambos do CPC/2015, cabe ao Presidente da Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e negar seguimento àquele que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob o regime de repercussão geral. Ainda, caberá agravo ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Destaca-se que, nesses autos, já houve análise do agravo interno, recurso cabível contra decisão monocrática que indeferiu o processamento do apelo extremo, e que o recorrente ora se insurge contra a decisão do Colegiado, revelando-se, assim, a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Sobreleva consignar que, na hipótese, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois, conforme a doutrina pátria, trata-se de exceção que deve observar cumulativamente os requisitos de dúvida fundada sobre o recurso cabível, inexistência de erro grosseiro e de má-fé, o que não é o caso, de acordo com o exposto acima. Acrescente-se, ainda, que não se faz presente o pressuposto intrínseco do interesse recursal, visto que o Supremo Tribunal Federal já rejeitou a repercussão geral da matéria, nas hipóteses em que a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LX da CF) depende da análise da interpretação dada a legislação infraconstitucional, o que implica eventual ofensa indireta à Constituição, conforme tema 660. Desse modo, não se revela a utilidade do agravo. Vislumbra-se, portanto, que o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, DEIXO DE CONHECER o agravo em recurso extraordinário de ID 31579400. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito